Tribunal: TJBA
Processo: 8002111-16.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002111-16.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. Advogado(s): MAURICIO DE SOUZA MATTE, RODRIGO PACHECO PROENCA DE CARVALHO APELADO: CAMILE GONCALVES ARAUJO MACHADO Advogado(s):ANA PAULA SANTANA LOURES, ANANDA FROIS DUARTE, ELAINE SUNIGA GARRIDO BERTACCO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO MULTI SPLIT. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO POR VIOLAÇÃO À DIGNIDADE E DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus/BA que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, movida por CAMILE GONÇALVES ARAÚJO MACHADO. A sentença reconheceu a existência de relação de consumo e condenou solidariamente as rés, GREE e GONZAGA & SOUSA SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA ME, à substituição e instalação de aparelho de ar-condicionado, além do pagamento de indenizações pecuniárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a fabricante apelante pode ser exonerada da responsabilidade solidária pela substituição e instalação do produto em virtude de acordo judicial firmado apenas com a corré; (ii) verificar a existência de vício de fabricação ou culpa exclusiva da empresa instaladora; (iii) avaliar a legitimidade e proporcionalidade das indenizações por danos materiais, morais e lucros cessantes fixadas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária entre os fornecedores nas relações de consumo decorre da lei e não de convenção entre as partes, nos termos dos arts. 18, §1º, e 20 do CDC, sendo irrelevante o acordo pontual firmado entre o consumidor e apenas uma das rés. O inadimplemento, ainda que parcial, da obrigação solidária impõe a responsabilização integral de qualquer dos coobrigados (CDC, art. 7º, parágrafo único). A excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3º, III, do CDC — culpa exclusiva de terceiro — não foi demonstrada, não havendo prova de que a instalação foi a única causa do defeito no produto. A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, legitima a valoração dos documentos apresentados pela consumidora, enquanto o laudo unilateral apresentado pela apelante é insuficiente. Estão devidamente comprovados os danos materiais com despesas emergenciais decorrentes da inoperância do equipamento (aquisição de ar-condicionado portátil, substituição de peça, aumento de consumo elétrico). O lucro cessante é configurado mediante prova documental de queda de faturamento e demonstração da essencialidade do equipamento à atividade profissional da autora. Os danos morais restaram caracterizados pela violação à dignidade da consumidora e frustração de legítima expectativa quanto ao funcionamento do equipamento, essencial à sua atividade econômica, superando os meros aborrecimentos. A indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto à atividade profissional, a reiteração das tentativas de resolução e a omissão das fornecedoras. Não cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, pois já fixados no percentual máximo legal de 20%, conforme art. 85, §2º e §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária entre os fornecedores, nas relações de consumo, decorre de imposição legal e subsiste ainda que apenas um dos fornecedores tenha cumprido a obrigação de forma parcial ou por acordo judicial. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade objetiva do fabricante sem prova robusta e inequívoca. O dano moral é configurado quando o vício do produto essencial compromete atividade profissional e gera frustração de expectativa legítima, não se tratando de mero aborrecimento. A indenização por lucros cessantes exige demonstração de redução atípica no faturamento, sendo desnecessária prova matemática exata do prejuízo. O valor da indenização moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o contexto concreto e a função reparatória da condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CC, arts. 402 e 275, caput; CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 12, caput e §3º, III; 18, §1º; 20; CPC/2015, arts. 85, §2º e §11; 373, II; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1634851/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 15.02.2018. TJ-SP, Recurso Inominado Cível 10221299120248260114, Rel. Des. Antonio Carlos Santoro Filho, j. 08.11.2024. TJ-MG, Apelação Cível 50002093520238130002, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 17.12.2024. TJ-MG, AC 10223120038193002, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 10.03.2016. TJ-AM, Recurso Inominado Cível 0612263-24.2023.8.04.0001, Rel. Moacir Pereira Batista, j. 02.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002111-16.2022.8.05.0103, em que figuram como apelante GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. e como apelada CAMILE GONCALVES ARAUJO MACHADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .